Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717872-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO RONNEY DE ABREU FERNANDES, LEONARDO BATISTA DE LIMA, ALAMO LANDALE SILVA DOS ANJOS ALMEIDA, BRUNO RIBEIRO DA SILVA, EVERTON DE SOUZA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 78029352, pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, considerando o prazo decorrido entre a certidão de ID 77696339 e a presente data. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 18:30:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator